Tribunal: TJES
Processo: 0004528-83.2013.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004528-83.2013.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: HUMBERTO CARLOS FERREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0004528-83.2013.8.08.0047

APELANTE: HUMBERTO CARLOS FERREIRA

Advogados do(a) APELANTE: MATEUS CUNHA SALOMAO - ES36017, PEDRO TAVARES RUELA DE ASSIS - ES30917, EDISON VIANA DOS SANTOS - ES7547, THIAGO PEREIRA MALAQUIAS - ES14120-A, IVANILDO DA SILVA - ES12518, ALINE LOUREIRO SEIBERT - ES16271-A, FERNANDO FERREIRA OTTONI - ES22575, BEATRIZ AOUN - ES22589

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. HOMICÍDIO CULPOSO EM DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 302, DO CTB). ABSOLVIÇÃO.
CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE COMPENSAÇÃO DE CULPAS.
IMPRUDÊNCIA
CONSTATADA. VELOCIDADE ACIMA DA PERMITIDA.
AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.
DOSIMETRIA. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS. REDUÇÃO DA PENA ACESSÓRIA. PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

1. Ainda que seja possível identificar conduta imprudente da vítima, tal fato não é suficiente para excluir a responsabilidade penal do apelante, se demonstrado que a morte da vítima ocorreu por sua conduta culposa/dolosa. Digno de nota registrar, ainda, que,
“no crime de homicídio culposo ocorrido em acidente de veículo automotor,
a culpa concorrente ou o incremento do risco provocado pela vítima não exclui a responsabilidade penal do acusado,

pois, na esfera penal não há compensação de culpas entre agente e vítima”
(AgRg no HC n. 808.996/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023.)

2.
A caracterização do crime culposo depende da inobservância de um dever de cuidado objetivo e da previsibilidade objetiva do resultado, de modo que, se o fato escapar totalmente à previsibilidade do agente, o resultado não lhe poderá ser imputado.

3. Caso em que o réu agiu com imprudência, eis que fora demonstrado de forma cabal que o apelante, poucos segundos antes do acidente, dirigia o veículo automotor em velocidade acima da permitida, ou seja, em 96km/h, quando a velocidade máxima da via era de 60 km/h, tendo parte da carroceria do seu veículo invadido o acostamento e colhido a vítima, atingindo-a lateralmente na região do crânio.

4. A vítima (ciclista não motorizado) estava em uma situação de maior vulnerabilidade no trânsito em relação ao réu (condutor motorizado), de modo que caberia a este zelar pela incolumidade daquele (art. 29, § 2º, do CTB). O acusado tinha a possibilidade de prever o resultado danoso e de evitá-lo, no entanto, ao se descurar da observância quanto aos cuidados e cautelas essenciais que lhe eram exigidos na condução do caminhão, deflagrou o acidente que levou a óbito a vítima, que transitava em uma bicicleta (não motorizado) em direção oposta, razão pela qual a manutenção da condenação pelo delito de homicídio na direção de veículo automotor é medida que se impõe.

5. É possível a suspensão da habilitação pelo mesmo prazo da pena privativa de liberdade em casos de crimes de homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, quando constatada a gravidade da conduta

6. Na situação em tela, entendo justificada e recomendável a suspensão da habilitação do apelante pelo mesmo prazo da pena privativa de liberdade, qual seja, 03 (três) anos, tendo em vista a gravidade dos fatos que circundam o presente delito, na medida em que o apelante conduzia um veículo de grande porte, ao qual estava acoplado um semirreboque, com comprimento total acima de 20m, tendo aplicado velocidade muito superior à permitida para a via, ocasionando risco excessivo aos demais motoristas, ciclistas e pedestres que trafegavam no local, tanto que ocasionou a morte de um ciclista mediante decapitação.

7. Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0004528-83.2013.8.08.0047

APELANTE: HUMBERTO CARLOS FERREIRA

Advogados do(a) APELANTE: MATEUS CUNHA SALOMAO - ES36017, PEDRO TAVARES RUELA DE ASSIS - ES30917, EDISON VIANA DOS SANTOS - ES7547, THIAGO PEREIRA MALAQUIAS - ES14120-A, IVANILDO DA SILVA - ES12518, ALINE LOUREIRO SEIBERT - ES16271-A, FERNANDO FERREIRA OTTONI - ES22575, BEATRIZ AOUN - ES22589

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Criminal interposto em face da r. Sentença (Vol. 02, pp. 459/464), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de São Mateus, por meio da qual o apelante
HUMBERTO CARLOS FERREIRA
fora condenado pela prática do crime previsto no artigo 302, do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 03 (três) anos de detenção, em regime inicial aberto, substituída por 02 (duas) restritivas de direito, bem como à pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 03 (três) anos.

Emerge da Denúncia (Vol. 01, pp. 03/07) que, no dia 12/8/2010, por volta das 18h20min, na Rodovia Br 101, KM 69, Município de São Mateus, o apelante dirigia o caminhão Mercedes Benz Axor 3340S, placa MRQ 5368, quando colidiu contra a bicicleta conduzida pela vítima Carlos Francisco Agner, arrancando-lhe o crânio.

Colhe-se dos documentos existentes nos autos que o apelante agiu com imprudência, vez que dirigia na rodovia sem adotar as devidas formalidades, não tendo observado que no acostamento, em sentido contrário, vinha uma bicicleta conduzida pela vítima, chocando-se contra a mesma e causando sua morte.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A Defesa postula a absolvição quanto ao delito previsto no art. 302, da Lei nº 9.503/97, ante a inexistência de nexo de causalidade e culpa exclusiva da vítima.

De fato, fora demonstrada de forma inconteste que a vítima trafegava em uma bicicleta, na contramão da área de acostamento e sem os equipamentos de segurança necessários (luzes de sinalização).

Ainda que seja possível identificar conduta imprudente da vítima, tal fato não é suficiente para excluir a responsabilidade penal do apelante, se demonstrado que a morte da vítima ocorreu por sua conduta culposa/dolosa.

Digno de nota registrar, ainda, que,
“no crime de homicídio culposo ocorrido em acidente de veículo automotor,
a culpa concorrente ou o incremento do risco provocado pela vítima não exclui a responsabilidade penal do acusado,

pois, na esfera penal não há compensação de culpas entre agente e vítima”
(AgRg no HC n. 808.996/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023.)

Nesse aspecto, passo a averiguar a existência de conduta culposa do apelante.

Em consonância com a disposição contida no art. 18, inciso II, do Código Penal, diz-se o crime culposo quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia.

Sobre o tema, colhe-se da lição de Júlio Fabbrini Mirabete que o crime culposo é a
“Conduta humana voluntária (ação ou omissão) que produz resultado antijurídico não querido, mas previsível, e excepcionalmente previsto, que podia, com a devida atenção, ser evitado." (in Manual de Direito Penal, 16ª Ed., 2000, p. 138)

Outrossim, o magistério de Rogério Greco é no sentido de que
“A conduta, nos delitos de natureza culposa, é o ato humano voluntário dirigido, em geral, à realização de um fim lícito, mas que, por imprudência, imperícia ou negligência, isto é, por não ter o agente observado o seu dever de cuidado, dá causa a um resultado não querido, nem mesmo assumido, tipificado previamente na lei penal.” (in Curso de Direito Penal, Parte Geral, 19ª Ed., 2017, p. 302).

Nesse contexto, a caracterização do crime culposo depende da inobservância de um dever de cuidado objetivo e da previsibilidade objetiva do resultado, de modo que, se o fato escapar totalmente à previsibilidade do agente, o resultado não lhe poderá ser imputado.

Oportuno registrar que, nos termos do entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça, “
o que normalmente acontece (id quod plerunque accidit), nas situações em que o investigado descumpre regras de conduta do trânsito viário, é concluir-se pela ausência do dever de cuidado objetivo, elemento caracterizador da culpa (stricto sensu), sob uma de suas três possíveis modalidades: a imprudência (falta de cautela e zelo na conduta), a negligência (desinteresse, descuido, desatenção no agir) e a imperícia (inabilidade, prática ou teórica, para o agir)”. (HC n. 702.667/RS, relator Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 15/8/2022.)

Tecidas tais considerações,

observa-se que fora demonstrado, de forma cabal, que o apelante, poucos segundos antes do acidente, dirigia o veículo automotor em velocidade acima da permitida, ou seja, em 96 km/h, quando a velocidade máxima da via era de 60 km/h, tendo parte da carroceria do seu veículo invadido o acostamento e colhido a vítima, atingindo-a na região do crânio.

O Laudo de Exame de Local de Acidente de Tráfego (pp. 99/123, Vol. 1), concluiu que houve
“colisão do tipo fricção lateral pela direit
a
, entre o semi-reboque do veículo conjugado e a bicicleta, em local já descrito anteriormente e levando ao óbito uma vítima do sexo masculino”
. Os peritos ainda constataram manchas de projeção de sangue na carroceria do caminhão, além do quebramento e arrancamento da lente laranja da sinaleira traseira direita, bem como o boné da vítima, com incrustações de sangue e material biológico indicativo de massa encefálica.

Tais vestígios estão em consonância com o Laudo de Exame Cadavérico (p. 47, Vol. 1), no qual houve o registro de decapitação do crânio da vítima, senão vejamos:

“
cadáver vítima de acidente automobilístico, apresentando escoriações apergaminhadas em “faixas” no hemitórax esquerdo, região anterior, e na região lateral esquerda do pescoço e um terço médio do braço direito, e fratura da mão direita. Observamos lesão contusa extensa comprometendo região cervical e craniana com esmagamento de crânio com amputação parcial de crânio e completa de face.
”

Não bastasse, em análise ao disco- diagrama do veículo dirigido pelo apelante constatou-se que:

“ao retroagir aproximadamente 13km (distância aproximada entre o local do acidente de tráfego e o Pátio do Posto da PRF) do repouso pleno, informava que no momento do acidente de tráfego (colisão entre os veículos),
o veículo conjugado desenvolvia uma velocidade de cerca de 96 km/h e que logo em seguida ocorreu uma redução brusca de velocidade até atingir cerca de 7 km/h
. Após essa redução de velocidade, o condutor do veículo UT2,voltou a acelerar o veículo e continuou com o seu movimento variado. Depois de percorrer aproximadamente a distância de 13 km, o veículo cessou completamente o movimento (0 km/h) e assim permaneceu até a retirada dos discos-diagramas 1 e 2 que se encontravam no aparelho tacógrafo do veiculo UT-02).”

Cotejando as provas periciais existentes nos autos, constata-se que o apelante agiu com imprudência, eis que conduzia veículo de grande porte em velocidade muito acima da permitida, o que contribuiu para o evento morte da vítima.

Nesse contexto, sobreleva registrar que, a teor do disposto no art. 28, do Código de Trânsito Brasileiro, o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.

Outrossim, cumpre destacar que há uma ordem de responsabilidade no trânsito, de modo que, em consonância com a disposição contida no § 2º, do art. 29, do CTB, os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados e, juntos, pela incolumidade dos pedestres.

Na hipótese em comento, verifica-se que a vítima (ciclista não motorizado) estava em uma situação de maior vulnerabilidade no trânsito em relação ao apelante (condutor motorizado), de modo que caberia a este zelar pela incolumidade daquele.

Ademais, o réu tinha a possibilidade de prever o resultado danoso e de evitá-lo, no entanto, ao se descurar da observância quanto aos cuidados e cautelas essenciais que lhe eram exigidos na condução do caminhão, deflagrou o acidente que levou a óbito a vítima, que transitava em uma bicicleta (não motorizada) em direção oposta, razão pela qual a manutenção da condenação pelo delito de homicídio na direção de veículo automotor é medida que se impõe.

Superada a tese absolutória, passo à análise da defesa, quanto à necessidade de fixação da pena-base no mínimo legal.

Observa-se que a pena-base do apelante fora exasperada em 01 (um) ano acima do mínimo legal, diante da análise negativa da
culpabilidade
(motorista profissional) e
circunstâncias
(redução brusca de velocidade do acusado, o qual atingiu uma velocidade de 7km/h em uma estrada, acelerando e percorrendo distância de 13 km, quando foi parado pela PRF e aferido que o acusado teria envolvimento com o sinistro).

O fato do apelante ser motorista profissional revela maior reprovabilidade no seu envolvimento no acidente, tendo em vista que dirigia o veículo em velocidade muito acima da permitida. Além disso, também se constata o apontamento de elementos acidentais ao delito, que demonstram maior gravidade da conduta delitiva, porquanto o apelante, mesmo após frear bruscamente o veículo ao colidir com a vítima, somente parou ao ser interceptado pela Polícia Rodoviária Federal em local que distanciava 13km do acidente que culminou na morte da vítima.

Em caso semelhante, o Superior Tribunal de Justiça entendeu idônea a fundamentação externada em sentença:

"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. “HOMICÍDIO CULPOSO. TRÂNSITO. VIOLAÇÃO DO ART. 619 DO CPP. SÚMULA 284/STF. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NO INQUÉRITO POLICIAL NÃO CONTAMINA A AÇÃO PENAL. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. NECESSIDADE. INTERROGATÓRIO REALIZADO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N. 11.719/2008, QUE MODIFICOU O ART. 400 DO CPP. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE RENOVAÇÃO DO ATO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORIAL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. LEGALIDADE.

(...)

5. A exasperação da pena-base em 2 meses decorreu da análise desfavorável das seguintes circunstâncias judicias:
culpabilidade (motorista profissional, do qual se exige mínima prudência e cautela)
e circunstâncias do crime (culpa grosseira, dirigindo em alta velocidade com veículo longo e carregado, necessitando adotar manobra perigosa para desviar seu veículo que acabou inclinando seu reboque sobre a vítima, estraçalhando a mesma). Ora, foram utilizados dados concretos para justificar a exasperação da pena-base, o que aponta uma maior reprovabilidade da conduta, extrapolando o comum à espécie, não havendo qualquer ilegalidade no seu aumento.

6. Agravo regimental não provido.

(AgRg nos EDcl no REsp n. 1.290.291/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2016, DJe de 5/10/2016.)”

Diante dessas considerações, entendo que fora externada fundamentação idônea, lastreada em dados concretos extraídos dos autos e que revelam maior reprovabilidade da conduta delitiva.

Por fim, a defesa requer o reconhecimento da desproporcionalidade da penalidade de suspensão da habilitação do apelante pelo prazo de 03 (três) anos.

No entanto, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “é possível a suspensão da habilitação pelo mesmo prazo da pena privativa de liberdade em casos de crimes de homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, quando constatada a gravidade da conduta.” (AgRg no REsp n. 1.882.632/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/9/2020, DJe de 30/9/2020.)

Nesse aspecto, ressalte-se que, para fins de aplicação da pena acessória, compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, definir, respeitando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o período adequado a cada hipótese, de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Na situação em tela, entendo justificada e recomendável a suspensão da habilitação do apelante pelo mesmo prazo da pena privativa de liberdade, qual seja, 03 (três) anos, tendo em vista a gravidade dos fatos que circundam o presente delito, na medida em que o apelante conduzia um veículo de grande porte, ao qual estava acoplado um semirreboque, com comprimento total acima de 20m, tendo aplicado velocidade muito superior à permitida para a via, ocasionando risco excessivo aos demais motoristas, ciclistas e pedestres que trafegavam no local, tanto que ocasionou a morte de um ciclista mediante decapitação.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)